Tribunal: TJDFT
Processo: 0753018-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753018-20.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita para pelo requerente DANIEL LIMA DOS SANTOS. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 14 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador